Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS. LEI 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 792 STF. APLICÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. O acórdão pontuou que, conforme o previsto no Tema 792 do STF, a expedição de precatório e RPV deve se basear pela lei vigente à época da formação do título judicial, no caso, a Lei Distrital n. 3.624/2005. A Lei Distrital n. 6.618/2020 não pode ser aplicada à situação jurídica constituída em data que a anteceda.
3. Negou-se provimento ao recurso.